Tribunal: TJDFT
Processo: 0746609-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que “o indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1o do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120551/MT).
2. O habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da conveniência ou necessidade da produção de provas, quando para tanto se faz necessário o cotejo mais aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Se a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, e inexiste o alegado cerceamento de defesa, não há constrangimento ilegal sanável pela presente via constitucional.
4. Ordem denegada.